Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004598-36.2019.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - CPF: 368.202.961-34 (ADVOGADO), RUDI IANKE - CPF: 499.126.310-72 (AUTOR), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 24.772.246/0001-40 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE EXONERAÇÃO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO E DANOS MORAIS, COM TRÂNSITO EM JULGADO EM GRAU RECURSAL – ERRO DE FATO OU FATO INEXISTENTE (ART. 966, VIII DO CPC) – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Propositura de Ação Rescisória quando a decisão for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII, do Código de Ritos).

2. Conforme disciplina o art. 966, §1o, do Código de Ritos, há erro de fato quando o acórdão rescindendo admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual deveria o juiz ter analisado e decidido.

3. Não é possível a propositura de Ação Rescisória, com fundamento em erro de fato, quando o escopo da ação é rediscutir questão já exaustivamente analisada e amplamente decidida no sentido contrário à pretensão do Autor.

4. Ação Rescisória JU
LGADA IMPROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória proposta por RUDI IANKE em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE pleiteando a rescisão do julgado proferido no Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença no 83840/2015, que reformou a sentença de prolatada pelo juízo
a quo
e julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Nulidade de Ato de Exoneração e Reintegração ao Cargo e Danos Morais.

Sustenta o Autor que o acórdão impugnado levou em consideração fato inexistente, qual seja, que a sua exoneração ocorreu em razão de contrato temporário, quando na realidade a exoneração se deu pelo fato de não ter sido aprovado na fase de estágio probatório e que foi aprovado em concurso.

Não houve pedido de liminar.

Contestação apresentada pelo Município de Lucas do Rio Verde no Id. 8766329 que suscitou, preliminarmente, o correto valor à causa e ausência de condições da ação, mormente o cabimento da Ação Rescisória.

No mérito, pugnou pela improcedência do pedido.

Impugnação apresentada pelo Autor no Id. 28196975.

Decisão de saneamento do processo proferida por esta operadora do Direito no Id. 61099089, onde rejeitou a preliminar de valor da causa e postergou para o mérito a questão acerca do cabimento da Ação Rescisória.

Por fim, declarou-se encerrada a fase instrutória por tratar-se de matéria unicamente de direito.

Alegações finais apresentadas pelo Autor no Id. 64791976.

Alegações finais apresentadas pelo Município de Lucas do Rio Verde, reiterando as mesmas preliminar e pugnando pela improcedência do pedido.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente feito é saber se é possível questionar, por meio de Ação Rescisória, situações fáticas analisadas e decididas pelas vias ordinárias e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Com relação às preliminares mencionadas em sede de alegações finais, registro que as mesmas já foram apreciadas por esta operadora do Direito quando da prolação da decisão saneadora do processo, nos exatos termos do art. 197 do Regimento Interno deste Sodalício.

Importante consignar ainda que não houve interposição de recurso da decisão saneadora.

Trata-se, portanto, de matéria preclusa, razão pela qual deixo de apreciá-las novamente.

Com relação ao mérito, faço a seguinte ponderação.

Sustenta o Autor que o acórdão impugnado levou em consideração fato inexistente, qual seja, que a sua exoneração ocorreu em razão de contrato temporário, quando na realidade a exoneração se deu pelo fato de não ter sido aprovado na fase de estágio probatório e que foi aprovado em concurso.

A questão suscitada pelo Autor não passa de mero descontentamento com o resultado do julgamento, o qual lhe foi desfavorável.

O fato do Autor ter ingressado no serviço público por meio de concurso ou por contrato temporário foi exaustivamente debatida e decidida na via recursal da Ação de Nulidade de Ato de Exoneração e Reintegração ao Cargo e Danos Morais (RAC c/c RNS no 83840/2012), conforme de pode observar nos Id’s 7278252, 7278253, 7278254 e 7278255.

Não bastasse a questão ter sido abordada e decidida no bojo do Recurso de Apelação, a mesma foi objeto de 2 (dois) Recursos de Embargos de Declaração (RED’s no 114318/2013 e 41712/2014), os quais foram negados provimentos, conforme se infere nos Id’s. 7278264 e 7278276, respectivamente.

Insta consignar ainda que a matéria fática foi sobejamente debatida, pois além de interposição de recurso de apelação, havia reexame necessário da sentença e, conforme pacífico entendimento jurisprudencial a remessa necessária possui efeito devolutivo, ou seja, devolve ao juízo
ad quem
a análise da matéria em toda a sua extensão e profundidade.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OMISSÃO - AUSÊNCIA - REEXAME NECESSÁRIO - LIMITES DO EFEITO DEVOLUTIVO - OBSERVÂNCIA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO INCIDENTE - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - A acolhida dos embargos de declaração, ainda que manejados com desiderato de pré-questionamento, é subordinada à demonstração da ocorrência dos vícios dispostos no art. 1.022, CPC/2015, no acórdão embargado; -
O amplo efeito devolutivo que plasma o instituto da remessa oficial é vocacionado ao reexame de todas as matérias suscitadas perante o juízo a quo e efetivamente discutidas na sentença, de forma a não se prestar à chancela, pela instância ad quem, de alegações recursais inovadoras ou contraditórias
; - Não evidenciada a presença dos vícios tipificados pela legislação, não podem ser acolhidos os aclaratórios, tampouco lhes serem atribuídos efeitos infringentes. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0287.06.028503-1/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2018, publicação da súmula em 17/05/2018) (NEGRITEI)

Ademais, não se pode dizer que o acórdão impugnado considerou a existência de contrato temporário e desconsiderou a questão do ingresso do Autor por meio de concurso público, pois o Relator do RAC c/c RNS 83840/2012, e. Des. José Zuquim Nogueira, antes de retificar o seu voto em razão do pedido de vista do e. Des. Luiz Carlos da Costa, analisou o estágio probatório, nota de desempenho do Apelado, ora Autor entre outras questões.

Desta forma, não há que se falar em julgamento com base em fato inexistente ou erro de fato.

Conforme disciplina o art. 966, §1o, do Código de Ritos, há erro de fato quando o acórdão rescindendo admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual deveria o juiz ter analisado e decidido.

Assim está disposto o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Os argumentos suscitados pelos Autores quanto ao erro de fato já foram exaustivamente decididos ao longo de toda a Ação de Nulidade de Ato de Exoneração e Reintegração ao Cargo e Danos Morais e respectivo Recurso de Apelação.

Ademais, o fato do Autor ter ingressado no serviço público por meio de contrato temporário ou via concurso público é exatamente o ponto controvertido na ação anulatória, justificando, também por este motivo, o não cabimento da presente Ação Rescisória.

O que o Autor pretende na realidade é rediscutir matéria já decidida.

Nesse contexto, não é possível a propositura de Ação Rescisória, com fundamento em erro de fato, com o escopo de rediscutir questão já exaustivamente analisada e amplamente decidida no sentido contrário à pretensão do Autor.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto emanado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. ÓBICE. ART. 485, IX, DO CPC/1973. ALEGAÇÃO FORMULADA NA DEMANDA ORIGINAL E REJEITADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DA DEMANDA ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. CPC/73, ART. 485, PARÁGRAFO 2o. AFIRMAÇÃO DE "FATO NOVO", CONSISTENTE NA FIXAÇÃO DE TESE EM JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1.
A ação rescisória com fundamento em "erro de fato" (art. 485, IX, do CPC/73) não se presta à finalidade de tornar a discutir questão já discutida e decidida em sentido contrário aos interesses daquele que pretende a rescisão.
Art. 485, parágrafo 2o, do CPC/73. 2. Não se admite emenda da inicial da Rescisória a destempo, a pretexto de "violação a literal disposição de lei" (art. 485, V, do CPC/73), apenas porque o STJ veio a firmar tese acerca da interpretação da lei em julgamento de Recurso Especial Repetitivo. 3. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados de acordo com o diploma processual vigente quando do julgamento da presente causa, o CPC/2015. Precedentes. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR 5.792/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 20/02/2020) (NEGRITEI)

De acordo com os fundamentos acima mencionados, constate-se que a presente Ação Rescisória não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do atual Código de Ritos e suscitada pelo Autor.

Nesse norte, a improcedência da Ação Rescisória é medida que se impõe.

Diante do acima exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na presente Ação Rescisório e julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §4o, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021